Tribunal: STF
Processo: HC 213209
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-19
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 692.191/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, “CAPUT”, E 35 “CAPUT”, DA LEI N° 11.343/06 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – IMPOSSIBILIDADE – 



    Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 35, “caput”, da lei n° 11.343/06. 



    Recurso não provido. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI N. 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUTUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    III - Se as instâncias ordinárias entenderam, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreu a prisão do paciente, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição, demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de suporte probatório apto a justificar a condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Enfatiza que a decisão é ilegal e teratológica, pois é completamente superficial, genérica, carente de fundamentação, tão somente no tocante ao delito previsto no artigo 35 da lei de drogas, cumprindo ainda destacar que não houve a devida fundamentação no tocante a divisão de tarefas da referida associação, hierarquia, comando, individualização da conduta perpetrada pelos réus, ou seja, não há prova robusta da referida prática delitiva. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja absolvido da imputação relacionada ao crime de associação para o tráfico de drogas. 



    É o relatório. Decido. 



    O pedido de absolvição foi rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Inicialmente cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    [...] 



    No caso, a Corte Estadual entendeu estar configurada o crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06), sob os seguintes fundamentos: 



    "Com efeito, indiscutível a materialidade dos delitos em face do auto de exibição e apreensão (fls. 62/63), do laudo de constatação preliminar (fls. 65), do laudo químico-toxicológico (fls. 67/69), da resenha da interceptação telefônica (fls. 09/12), bem como da prova oral. 



    A autoria, igualmente, é inconteste. 



    Interrogado em Juízo, o réu negou a prática dos delitos, alegando, em síntese, que era usuário de entorpecentes e que conhecia o menor apenas porque usavam drogas juntos (fls. 122/123). 



    Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos. 



    Em depoimento bastante seguro, a testemunha João Adriano Nanini da Silva, investigador de polícia, esclareceu que a polícia militar apreendeu um menor em poder de 66 "pedras" de "crack" e, no telefone desse adolescente, constavam ligações recentes para o telefone do réu, tendo o menor afirmado informalmente que o entorpecente apreendido em seu poder pertencia ao acusado. Segundo João Adriano, o telefone do réu já tinha aparecido nas investigações de outro policial. Acrescentou, ainda, que foi constatado que o réu era membro do PCC e que possuía meninos que vendiam drogas para ele. 



    Por fim, disse que o acusado tinha contato com outros integrantes do PCC, que outras pessoas ligavam e encomendavam drogas, ele ligava e encomendava nova remessa e que as conversas eram claras sobre o tráfico de entorpecentes (fls. 124/125). 



    Por seu turno, a testemunha Valdecir Lopes da Conceição, policial militar, relatou que fez a apreensão de 66 "pedras" de "crack" (fls. 126/127). 



    Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. 



    [...]



    Ademais, nada existe nos autos a indicar que o investigador João Adriano estivesse perseguindo o apelante, ou que tivesse qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabe ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras do investigador de polícia. 



    Considere-se, ainda, que, em casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em consagrar a total impunidade. 



    Por sua vez, o adolescente Júlio César Teodoro de Almeida negou ter recebido drogas do réu para vender, alegando, em síntese, que vendia para outra pessoa, cujo nome não podia informar. 



    Sustentou, ainda, que não conhecia o acusado e que não sabia como seu documento de identidade foi encontrado na residência dele, nem porquê existiam ligações de seu celular para Rafael (fls. 133 — mídia digital), tudo indicando a falta de credibilidade de suas alegações. 



    Cabe ressaltar que a resenha da linha telefônica utilizada pelo réu demonstra claramente que ele era integrante da facção criminosa denominada PCC e exercia a função de "disciplina", bem como comercializava drogas com diversos outros integrantes do PCC, além de negociar também com "moleques" (fls. 09/12). 



    Importante observar, ainda, que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram na residência do réu o telefone objeto da interceptação telefônica acima mencionada, o RU do menor Júlio César Teodoro de Almeida e urna carta manuscrita, na qual há clara indicação da existência de uma organização criminosa em que o indivíduo responsável pela disciplina teria que resolver conflitos entre os integrantes do grupo (fls. 15/16). 



    Assim, a quantidade de drogas apreendidas (66 invólucros de "crack", pesando 3,75g), já individualizada em porções, pronta para comercialização, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão (a apreensão do entorpecente em poder do menor, o qual admitiu informalmente que a droga pertencia ao réu e teve seu documento de identidade localizado na residência do acusado, bem como a existência de ligações de seu telefone para o telefone do réu, após longa investigação, em que, através das interceptações telefônicas, constatou-se que o acusado estava amplamente envolvido na prática do tráfico de drogas e que era integrante da facção criminosa PCC), evidenciam que os entorpecentes apreendidos efetivamente se destinavam à entrega a consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, "caput", da Lei n° 11.343/06. 



    Destaca-se que, mesmo não tendo os policiais presenciado ato de mercancia do entorpecente apreendido, tal fato não enseja o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de guardar, ter em depósito e transportar os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. 



    Cumpre salientar, ainda, que a prova da materialidade do crime em questão não depende, necessariamente, da apreensão da droga em poder do agente, admitindo-se tal prova por outros elementos que conduzam à certeza quanto ao seu envolvimento com substâncias entorpecentes apreendidas com comparsas, até porque a figura penal em questão admite coautoria ou participação. 



    Impõe-se ressaltar que a alegação de que é viciado não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois, sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de drogas para obter dinheiro para manter o próprio vício. 



    Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar o réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, a condenação foi de rigor, sendo impossível a absolvição. 



    Da mesma forma, com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, as palavras do investigador de polícia João Adriano encontraram pleno amparo no conteúdo das conversas telefônicas que foram interceptadas com autorização judicial, tudo comprovando a atuação do apelante em um grande esquema criminoso destinado ã prática reiterada do comércio de drogas. 



    Em suma, conclui-se que existia convergência de vontades e interesses voltados para a prática da traficância por parte do réu e de indivíduos não identificados, além do menor Júlio César, que dividiam tarefas, demonstrando de forma clara a associação entre todos, com a característica de estabilidade, a demandar a responsabilização criminal. Assim já decidiu o STJ: […]



    Da mesma forma, entendo que a causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei 11.343/06, ficou bem demonstrada, uma vez que foram apreendidos 66 invólucros de "crack" com o menor Júlio César, ficando evidenciado que o acusado se utilizava do adolescente para auxiliá-lo na atividade ilícita" (fls. 49-54, grifei). 



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias entenderam, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreu a prisão do paciente, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição, demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (art. 35 da Lei de Drogas), o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas na decisão condenatória, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente